Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-44.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATENDIMENTO POR WHATSAPP. NÚMERO DIVERSO DOS DIVULGADOS NO SITE OFICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-lo a ressarcir à autora a quantia de R$ 5.623,17 (cinco mil e seiscentos e vinte e três reais e dezessete centavos), a título de indenização por danos materiais. Preliminarmente, sustenta a tese de ilegitimidade passiva.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48734390). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não houve prática de conduta ilícita, uma vez que os danos foram provocados por terceiros fraudadores, por meio de ataque pharming. Aduz que o nome da recorrente não aparece como beneficiária dos pagamentos, além do que os dois boletos recebidos e pagos pela consumidora estão totalmente fora dos parâmetros de um boleto normal. Refere que houve culpa exclusiva desta, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e/ou reduzir a verba condenatória, com a determinação da compensação dos valores usufruídos pela parte autora devidamente corrigido e a reativação do contrato refinanciado, bem como a reforma da sentença para que a restituição de valores seja de forma simples.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 48734395).
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa ao recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do banco recorrente na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A lide trata de fraude em que a parte autora foi vítima, pois, conforme a petição inicial de ID 48732399, "Em 25/05/2022 a autora resolveu quitar as prestações de seu veículo, (...), financiado pela empresa Ré no valor de 48 parcelas de R$807,00 (oitocentos e sete reais), no qual esse já havia pagado 23 parcelas, ademais até então estava com 04 (quatro) prestações do financiamento atrasadas. Desta forma, a Autora entrou em contato com a Ré pelo site https://www.bv.com.br/, que apresenta uma aba de atendimento, e nessa aba contém um ícone 'quitar contrato', e após entrar nesse link a partir dessa aba foi direcionado para uma conversa no Whats app com a funcionária P.M.d.S., que ao analisar a situação do Autor, lhe enviou um boleto para quitação das parcelas em atraso e quitação do contrato, no importe de R$4.997,98, sendo pago pelo autor na mesma data da negociação, conforme comprovante de boleto e comprovante de pagamento anexo aos autos". Ainda segundo a inicial, "(...) após quitar todo o financiamento, conforme comprovante de pagamento anexo, no dia 25/05/2022, o Autor entrou em contato com o Réu para solicitar a baixa no gravame do veículo, no qual foi informado que a baixa no gravame dependia do pagamento de uma taxa no valor de R$625,19, conforme conversa de Whats App anexada aos Autos. Assim que recebeu o boleto de baixa do gravame a Autora efetuou o pagamento, conforme comprovante anexo, no dia 26/05/2022. Contudo mesmo após o pagamento da mencionada taxa, o gravame também não havia sido baixado, razão pela qual a Autora resolveu ligar para a Requerida, e sem entender muito bem o que estava acontecendo, uma vez que a funcionária da empresa Ré já havia esclarecido a baixa no gravame, assim a autora, tentou por diversas vezes entrar em contato com a requerida, que inclusive SE RECUSOU A FORNECER A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A AUTORA. No entanto, após muita insistência, tomou ciência de que o pagamento não estava sendo reconhecido pelo Réu, razão pela qual não havia sido feita a baixa no gravame e esse teria que realizar novamente a quitação do contrato (...)".
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ).
8. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art.14do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, a Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
9. Denota-se dos prints acostados aos autos que a autora realizou as tratativas por intermédio do número +55 11 98459-4835 e via aplicativo WhatsApp (IDs 48732404, 48732405, 48732406, 48732407 e 48732408), número de whatsapp e de ligação diverso dos números oficiais da instituição financeira indicados na página https://www.bv.com.br/. Ademais, inexiste prova nos autos de anterior contato com a ré por meio oficial de comunicação, o que evidencia que não houve orientação prévia por parte da ré para fins de emissão do boleto de quitação.
10. Diante desse quadro, não há como se imputar responsabilidade pelo dano ao recorrente.
11. Ressalta-se que não se trata de fortuito interno, a atrair a incidência da Súmula 479/STJ, ante a elevada negligência da parte autora ao realizar tratativa desse viés por meios não oficiais da instituição financeira e, sobretudo, informando dados para que o fraudador pudesse confeccionar o boleto falso.
12. Trata-se, portanto, de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do recorrente e de terceiro. Assim, deve ser julgado improcedente os pedidos iniciais, ante a excludente de responsabilidade da instituição financeira nos moldes do inciso II, §3o, do art. 14 do CDC. VIII.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.